Tribunal: TJDFT
Processo: 0717572-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0717572-87.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: RAYANE PAMELA GUSMAO DE SOUZA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DF D E C I S Ã O Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL, com pedido de liminar, impetrado por Rayane Pamela Gusmão de Souza, contra suposto ato ilegal imputado à MMa. Juíza de Direito da Terceira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF, que indeferiu o pedido de restituição de veículo formulado nos autos do processo no 0732665-18.2021.8.07.0003 (ID 35834159 - Pág. 28/29). A apreensão do veículo VW/Voyage 1.6, cor preta, placa NZR8C26, consta do Auto de Prisão em Flagrante no 512/2021-15a DP, vinculado à ação penal no 0718932-82.2021.8.07.0003, ajuizada em desfavor de Wagner Dias Pinto e de Jadson Kawam Fonseca da Silva, pela suposta prática do crime de estelionato, existindo a notícia de que, no interior do veículo, no porta-fusíveis, foi encontrada a quantia de R$ 116,00 (cento e dezesseis reais (ID 35830405). Na decisão que indeferiu o pedido de restituição do veículo em questão, foi esclarecido que o mesmo pedido já havia sido formulado no bojo dos autos de nos 0720603-43.2021.8.07.0003 e 0725260-28.2021.8.07.0003 e que, nos autos 0720603-43.2021.8.07.0003, o pedido foi indeferido em razão da dificuldade de se estabelecer o real proprietário do veículo, sendo determinado que a questão fosse levada ao juízo cível, com posterior comunicação ao Juízo Criminal apenas para vinculação do bem. Assim, a MMa Juíza, considerando a existência de decisão em relação à presente questão, bem como diante da ausência de informação de que os fatos foram levados ao conhecimento do juízo cível, indeferiu o pedido. No presente mandamus, a impetrante alega que o veículo, que se encontrava em seu nome, foi vendido ao acusado Jadson por intermédio de uma agência de automóveis, mas que, em razão da falta de pagamento nos termos pactuados, foi celebrado um distrato. Afirma, assim, que é a legítima proprietária do veículo e a única interessada na sua restituição. Aduz que a documentação pertinente foi juntada no incidente processual, comprovando que ela era terceira de boa-fé, totalmente alheia à eventual prática delituosa. Salienta que, após o deferimento da restituição, deve ser isenta do pagamento de taxas e custas oriundas do período de permanência em pátio, uma vez que não deu causa à apreensão do bem, não devendo pagar pela estadia e remoção. Afirma haver direito líquido e certo à restituição do bem e acrescenta que o perigo da demora se mostra evidente diante da “deterioração e depreciação diária que sofre o veículo exposto ao sol e relento há mais de 200 dias”. Postula, ao final, a concessão de liminar para que o veículo seja imediatamente restituído, com isenção do pagamento das taxas e custas de remoção e estadia e, no mérito, a confirmação da liminar. É o relatório. O mandado de segurança não merece ser admitido. O recurso cabível contra a decisão que indefere o pedido de restituição de coisas apreendidas é a apelação, nos termos do artigo 593, inciso II, do Código de Processo Penal, cujo prazo para interposição é de 05 (cinco) dias: “[...] Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: I - das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular II - das decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular nos casos não previstos no Capítulo anterior; [...]” – grifo nosso. Nesse sentido: “PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. RECURSO CABÍVEL. PRAZO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA ACOLHIDA. 1. Cabível o recurso de apelação contra as decisões proferidas em sede de incidente de restituição de coisa apreendida, em razão de sua natureza definitiva. Precedente do STJ. [...]”. (Acórdão 1143595, 20180610028536APR, Relator: CRUZ MACEDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 6/12/2018, publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: 117/142) “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO DE TERCEIRO ESTRANHO À AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE ARMAS INDEFERIDO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO INTERPOSTO. NÃO ADMISSIBILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. I - Da decisão que indefere pedido de restituição de coisas apreendidas, cabível é o recurso de Apelação. II - Não se admite a impetração de Mandado de Segurança como sucedâneo de recurso, conforme entendimento sufragado na Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal. III - Mandado de Segurança não admitido”. (Acórdão 648131, 20120020274017MSG, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, , Relatora Designada: NILSONI DE FREITAS Câmara Criminal, data de julgamento: 14/1/2013, publicado no DJE: 24/1/2013. Pág.: 196) Desse modo, considerando que a impetrante ajuizou o presente mandado de segurança em nítida substituição ao recurso de apelação criminal, deve o mandamus ser inadmitido. De fato, o enunciado n.o 267 da Súmula do Supremo Tribunal Federal dispõe que “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Por sua vez, o artigo 5o, inciso II, da Lei no 12.016/09 dispõe sobre o não cabimento de mandado de segurança “de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo”, exceto em caso de decisões teratológicas. Entretanto, não se vislumbra ilegalidade ou teratologia na decisão judicial combatida. Assim, não restando configurada qualquer violação de direito líquido e certo da impetrante, deve o mandamus ser inadmitido. Nesse sentido, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE VEÍCULO E BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PRÓPRIO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO. 1. Havendo no ordenamento jurídico recurso próprio para impugnar a decisão judicial que determina bloqueio de valores e alienação de bens apreendidos, não cabe à parte prejudicada valer-se do mandado de segurança para, vias transversas, alcançar o provimento jurisdicional buscado, elegendo o procedimento que melhor convém aos seus interesses. 2. Nesses moldes, em se tratando de decisão com força de definitiva, caberia à parte manejar o recurso de apelação, e não o mandado de segurança. 3. Precedentes deste colegiado e do STJ. 4. Preliminar acolhida. Extinção do feito sem resolução do mérito”. (Acórdão 1411835, 07335946020218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Câmara Criminal, data de julgamento: 4/4/2022, publicado no PJe: 6/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO PENAL - AGRAVO INTERNO - INADMISSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA - INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL - AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA - CONVENCIMENTO LIVRE E MOTIVADO. 1) A Lei 12.016/09 dispõe que não cabe mandado de segurança contra "decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo" (art. 5o, II). Os col. STJ e STJ, em jurisprudência consolidada ao longo dos anos, firmaram a orientação de que o mandado de segurança não é sucedâneo recursal, sendo excepcional a sua impetração contra decisão judicial. A Súmula 267 do STF, aliás, preconiza que "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". 2) De todo o modo, ao admitir excepcionalmente o mandado de segurança, a jurisprudência condiciona a sua impetração aos casos de decisão judicial manifestamente eivada de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. 3) Trata-se de condição cumulativa e essencial, considerando a própria natureza jurídica do mandado de segurança, previsto constitucionalmente para proteger direito líquido e certo contra ato ilegal ou proferido com abuso de poder de autoridade pública (CF, art. 5o, LXIX)”. (Acórdão 1350585, 07103206720218070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Câmara Criminal, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no PJe: 5/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O egrégio Superior Tribunal de Justiça também possui o mesmo entendimento. Confiram-se os precedentes da colenda Corte Superior: “RECURSO ESPECIAL. DEFERIDO O DESBLOQUEIO DOS BENS PELO JUÍZO SINGULAR. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO PASSÍVEL DE RECURSO DE APELAÇÃO. ART. 593, II, DO CPP. SÚMULA 267/STF. RECURSO PROVIDO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. INGRESSO COMO TERCEIROS INTERESSADOS. INDEFERIMENTO. [...] 2. Não é admissível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional que defere o desbloqueio de bens e valores, por se tratar de decisão definitiva que, apesar de não julgar o mérito da ação, coloca fim ao procedimento incidente. 3. O recurso adequado contra a decisão que julga o pedido de restituição de bens é apelação, sendo incabível a utilização de mandado de segurança como sucedâneo do recurso legalmente previsto. 4. Ausente, ainda, teratologia na decisão que determinou o desbloqueio dos valores, tendo em vista o tempo de constrição perdurar mais de 3 anos, à época do julgamento, sem a propositura de ação penal. 5. Recurso especial provido para restabelecer a decisão que determinou a liberação dos valores bloqueados e indeferido o pedido de sobrestamento do recurso às fls. 744-748”. (REsp n. 1.787.449/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 13/3/2020.) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LIBERAÇÃO DE DINHEIRO E DE COTAS EMPRESARIAIS. SEQUESTRO PARA GARANTIA DE AÇÃO PENAL NA QUAL O IMPETRANTE É ACUSADO DE SONEGAÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REPETIÇÃO, NO REGIMENTAL, DOS MESMOS ARGUMENTOS POSTOS NO RMS. SÚMULA 568/STJ. 1. É possível que o relator negue provimento a recurso ou a pedido manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário à súmula ou à jurisprudência dominante, sem que se configure ofensa ao princípio da colegialidade, o qual estará resguardado, diante da possibilidade de interposição de agravo regimental. Incidência da Súmula n. 568/STJ. 2. É inadmissível o manejo do mandado de segurança como meio de impugnar decisão judicial que indefere pedido de restituição de valores apreendidos em cautelar de sequestro conexa a ação penal na qual o réu responde por crimes contra a ordem tributária, se tal tipo de decisão pode ser impugnada por meio da apelação prevista no art. 593, II, do CPP, que, de regra, admite o efeito suspensivo. Óbices do art. 5o, II, da Lei 12.016/2009 e do enunciado n. 267 da Súmula/STF. [...]”. (AgRg no RMS n. 60.927/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 24/9/2019.) “[...] 2. O presente Mandado de Segurança foi impetrado em face desse acórdão que, contudo, desafiava recurso próprio, o que, inclusive, foi feito pelo Estado, uma vez que às fls. 392/402 e 404/480 constam os Recursos Especial e Extraordinário manejados pelo Estado. Assim, não constitui a ação mandamental instrumento próprio para a revisão de atos judiciais. Incide, no presente caso, a Súmula 267 do STF, segundo a qual não cabe Mandado de Segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. [...]” (EDcl no RMS 43.075/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 09/03/2018) Dessa forma, diante da inadmissibilidade manifesta do mandado de segurança, a petição inicial deve ser indeferida de plano, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, inadmito o mandado de segurança, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 1 de junho de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador